Tribunal: STF
Processo: ARE 1359463
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO. PROGRESSÃO NA CARREIRA. PRETENSÃO AUTORAL DE RECONHECIMENTO DE EFETIVO SERVIÇO PÚBLICO O TEMPO EM QUE FICOU AFASTADO POR DECISÃO JUDICIAL. HIPÓTESE DE AFASTAMENTO NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 129 DA LEI COMPLEMENTAR N.04/90. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO”. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, inciso III; 5º, inciso LVII; e 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “3. A respeito dos afastamentos contados como tempo de efetivo exercício, eis o que dispõe o artigo 129 da Lei Complementar n. 04/90, in verbis:



    (...)



    4. Se o motivo de afastamento do autor, de exercício de seu cargo, durante o período de 28.11.2012 a 31.01.2018, foi em razão de decisão judicial, medida cautelar exarada em processo criminal autos n. 2896-53.2012.811.0021 – Código 84057 – Terceira Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, e se tal hipótese de afastamento não se encontra indicada no rol taxativo do artigo acima transcrito, não há como abranger o conceito legal de efetivo exercício, para agasalhar a pretensão autoral.



    5. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: “Desse modo, se a hipótese de afastamento do requerente indicada nos autos não se encontra no rol taxativo acima, não há como ampliar o conceito legal de efetivo exercício, para abarcar sua situação. Dessa maneira, o período de afastamento do autor não pode ser considerado para fins de progressão – requisito temporal – e concessão de licença prêmio, por expressa previsão legal. Não obstante o deferimento anômalo noticiado nos autos, não é demais anotar que este juízo não se encontra vinculado às decisões administrativas, pois o aspecto de legalidade é analisado individualmente, consoante os fatos, fundamentos e documentos apresentados nos autos. E, por fim, a decisão administrativa a qual o requerente pretende extrair efeitos ainda é passível de revisão pela administração pública, eis que não decorrido o prazo decadencial da Lei nº 7.692/2002, e consoante o disposto na Súmula 473 do STF: ‘Súmula 473: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.’”.



    6. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal””. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente